Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727938-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO D E S P A C H O Conforme se infere dos autos originários, a decisão agravada foi revogada, daí porque, em princípio, ocorreu a perda de objeto do recurso. Assim sendo, intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator